Tribunal: TJDFT
Processo: 0751668-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751668-60.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 66900612) da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0714148-12.2024.8.07.0018 – id 217227662) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de requisitórios em relação à parcela incontroversa do débito. Afirma que não há parcela incontroversa, porque interpôs agravo de instrumento, Proc. 0748176-60.2024.8.07.0000, na qual discute a inexigibilidade do título. Sustenta que aquela ação almeja desconstituir o título exequendo, Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018, no qual foi condenado a pagar os reajustes salariais previstos na Lei-DF 5.184/13, por ser coisa julgada inconstitucional (CPC 535, III, e §§ 5o e 7o). Assinala que é indevido o pagamento/concessão de reajustes sem prévia dotação orçamentária (CF 169, §1o, I, e LC 101/00, art. 21, I), conforme RE 905.357 (Tema 864). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. O pedido de suspensão dos autos principais, em razão de existir controvérsia sobre o valor devido, com fundamento no agravo de instrumento no 0748176-60.2024.8.07.0000, não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, motivo pelo qual dele não conheço, sob pena de inadmissível supressão de instância. Ademais, ainda que superada a questão, a argumentação utilizada pelo agravante é a mesma que utilizou no agravo de instrumento 0748176-60.2024.8.07.0000, apenas alterando a ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 pelo agravo mencionado. Acrescento que na ADI 7.391/DF, com trânsito em julgado em 22/5/2024, em que se discutiu a inconstitucionalidade da Lei-DF 5.184/13, em seu voto, a Relatora expressamente declarou: (...) o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. (...) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator